Tribunal: STJ
Processo: 0073055-54.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039945 - RJ(2025/0341221-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO VERDAN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA - RJ106952
ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
MICHELLE DE SOUZA GRANJA TEIXEIRA - RJ174639
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
ART. 1.021,
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das
182/STJ,
Turmas componentes da 1a Seção.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56173660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 099dab1f-f6fa-4273-87fc-94b25b30bc50

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 099dab1f-f6fa-4273-87fc-94b25b30bc50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039945 - RJ(2025/0341221-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO VERDAN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA - RJ106952
ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
MICHELLE DE SOUZA GRANJA TEIXEIRA - RJ174639
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL
MILITAR.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
ART. 1.021,
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes das
182/STJ,
Turmas componentes da 1a Seção.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO SERGIO VERDAN DOS
contra decisão monocrática mediante a qual o Excelentíssimo Ministro
SANTOS
Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
1.060/1.061e
Sustenta o Agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA55265965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:06
Código de Controle do Documento: b40b6bf1-8d07-4f58-a86e-9eb3b26a914b

(...) No caso em tela, o Agravo em Recurso Especial impugnou
detalhadamente a aplicação da
argumentando que a
Súmula 280/STF,
discussão não se restringia à interpretação de legislação local, mas sim à
violação de dispositivos de lei federal, como o artigo 489, § 1o, inciso IV,
CPC.
O Agravante demonstrou que o Tribunal de origem deixou de apreciar
questões essenciais e provas documentais relevantes, como o depoimento
do Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, caracterizando o julgamento
citra petita. A peça recursal não se limitou a alegações genéricas, mas
apontou precisamente os pontos negligenciados pelo acórdão recorrido,
conforme explicitado no Agravo em Recurso Especial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
1.067/1.073e
Impugnação do
às fls.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1.079/1.079e.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 1.084e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 1.091e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do Código de Processo Civil de 2015,
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que ausente violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
bem como porque incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, as Súmulas
ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais, respectivamente, "a
pretensão de simples exame de prova não enseja recurso especial", “por ofensa ao
direito local não cabe recurso extraordinário” e “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia” (fls.
).
1.024/1.030e
Documento eletrônico VDA55265965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:06
Código de Controle do Documento: b40b6bf1-8d07-4f58-a86e-9eb3b26a914b

Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas os óbices referentes à
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015 e aos
enunciados sumulares ns.
e
(fls.
), não impugnando, de
7/STJ
284/STF
1.037/1.042e
forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Cumpre destacar que o esclarecimento de que não há que se falar em
ofensa a direito local, porque a tese jurídica apresentada "não se restringia à
interpretação de legislação local, mas sim à violação de dispositivos de lei federal,
Documento eletrônico VDA55265965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:06
Código de Controle do Documento: b40b6bf1-8d07-4f58-a86e-9eb3b26a914b

como o artigo 489, § 1o, inciso IV, CPC", apresenta-se como indevida inovação
recursal, porquanto não contemplado nas razões do Agravo em Recurso Especial,
caracterizando-se como impugnação tardia da decisão de inadmissão, na origem, do
Recurso Especial, sendo vedada sua análise sob pena de restar ofendido o fenômeno
da preclusão consumativa.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo, na
espécie, o
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental),
além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do
II, do
tendo em vista a ocorrência de
art. 932,
CPC/2015,
preclusão consumativa. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 961.623/MG,
TURMA, julgado em
DJe
- destaque meu)
15/12/2016,
03/02/2017
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO INATACADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. In casu, a parte agravante deixa de observar a determinação do
§ 1o, do
pois não impugna os fundamentos da
art. 1.021,
CPC/2015,
decisão agravada, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por
falta de impugnação da decisão de admissibilidade.
2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que
não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Assim, não
bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão
agravada.
3. A ausência de impugnação específica faz incidir na espécie a
que está em consonância com a redação atual do CPC
Súmula 182/STJ,
em seu
§ 1o: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 1.021,
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
4. Ademais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não
admitiu o Recurso Especial, por ocasião do manejo do Agravo Interno, além
de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de
182/STJ,
preclusão consumativa.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 880.631/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
- destaquei).
23/08/2016,
13/09/2016

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
Documento eletrônico VDA55265965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:06
Código de Controle do Documento: b40b6bf1-8d07-4f58-a86e-9eb3b26a914b

recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55265965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:06
Código de Controle do Documento: b40b6bf1-8d07-4f58-a86e-9eb3b26a914b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.945 / RJ
Número Registro: 2025/0341221-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00730555420158190001 202524508316 730555420158190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO VERDAN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA - RJ106952
ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
MICHELLE DE SOUZA GRANJA TEIXEIRA - RJ174639
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : HUGO TRAVASSOS SETTE E CAMARA - RJ084483
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO VERDAN DOS SANTOS
ADVOGADOS : RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA - RJ106952
ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
MICHELLE DE SOUZA GRANJA TEIXEIRA - RJ174639
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Documento eletrônico VDA56083424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:18
Código de Controle do Documento: a81dc0fb-1cee-40c8-88b0-3455a70ce3e2

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:18
Código de Controle do Documento: a81dc0fb-1cee-40c8-88b0-3455a70ce3e2